Tribunal: TJSP
Processo: 2202199-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Contrato bancário. Financiamento de tratamento dentário. Pleito de rescisão contratual, diante do arrependimento manifestado no prazo do art. 49, do CDC. Relação de consumo. Presença dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório. Inteligência do artigo 300 do CPC. Decisão mantida.
MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Natureza coercitiva e inibitória das astreintes.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Contrato bancário. Financiamento de tratamento dentário. Pleito de rescisão contratual, diante do arrependimento manifestado no prazo do art. 49, do CDC. Relação de consumo. Presença dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório. Inteligência do artigo 300 do CPC. Decisão mantida.
MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Natureza coercitiva e inibitória das astreintes. Adequação e proporcionalidade na fixação do "quantum". Inteligência dos artigos 536 e 537, ambos do CPC. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.